Tribunal: TJDFT
Processo: 0712665-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712665-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TIAGO DA SILVA NEVES D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de relacionado a alegada incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de matéria que não foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau; bem como para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso quanto ao pedido relacionado à ilegitimidade do agravante, por se tratar de matéria que não consta do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 22 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator